Tribunal: TJDFT
Processo: 0737556-20.2023.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL APELAÇÃO CÍVEL (198) 0737556-20.2023.8.07.0001 APELANTE: JOSE MARIA VIANA DOS SANTOS APELADO: ANTONIO ALVES REZENDE JUNIOR DECISÃO Trata-se de apelação (ID 58483637) interposta por JOSÉ MARIA VIANA DOS SANTOS, contra a sentença (ID 58483632) proferida nos autos da ação de consignação de pagamento ajuizada contra ANTÔNIO ALVES REZENDE JUNIOR. O requerido/apelado peticiona (ID 63185447) juntando documento (ID 63187861) informando que as partes litigantes compuseram, requerendo a homologação do acordo. Instado, o autor/apelante se manifestou (ID 63267000) pela desistência da presente apelação. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 998, caput, do Código de Processo Civil, “O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”. De acordo com o artigo 1.011, inciso I, do Código de Processo Civil, recebido o recurso, o relator “decidi-lo-á monocraticamente apenas nas hipóteses do art. 932, incisos III a V”. Em análise acerca da admissibilidade, constata-se que o recurso de apelação não reúne condições de ser conhecido, pela ausência de pressuposto intrínseco. Com efeito, para fins de interposição do presente recurso, é preciso estar configurado o interesse recursal, consubstanciando na necessidade e utilidade da reforma da decisão recorrida. No caso em apreço, noticiado o acordo entre as partes litigantes, opera-se, por consequência, a perda do objeto. Assim, nos termos do inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Nesse sentido, NÃO CONHEÇO a APELAÇÃO, por ausência de interesse recursal, o que faço com fundamento nos artigos 1.011, inciso I, e 932, inciso III, do CPC. Decisão transitada em julgado nesta data, por força da renúncia recursal consignada no acordo (ID 63187861). Sem honorários advocatícios. Baixem os autos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 31 de agosto de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator